Tribunal: TJSP
Processo: 1525225-31.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525225-31.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
PAULO SALOMAO SOUZA e WILLIAM DE SOUSA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento das penas, e
a guias de recolhimento definitivas.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
2
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050
Apelantes: João Paulo Salomao Souza e William de Sousa Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12892
Apelação. Roubo consumado. Art. 157, caput, c.c. §4o, II e
IV, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova
oral. Validade da palavra da vítima e dos policiais
responsáveis pelo flagrante. Pleito de desclassificação para
o crime de receptação afastado. Restrição da liberdade da
vítima devidamente demonstrada. Regime inicial fechado
mantido. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO PAULO
SALOMÃO SOUZA e WILLIAM DE SOUSA SILVA (fls. 181/193) em face da
r. sentença de fls. 145/153, que os condenou pela prática de roubo majorado
consumado (art. 157, caput, c.c. §4o, incisos II e IV, do Código Penal CP),
impondo-lhes as penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado seu valor
unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 73/75), e recebida às fls.
89/90. O réu foi citado (fls. 93/95) e apresentou defesa (fls. 134), foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual
os réus se insurgem.
Sustentam que devem ser absolvidos, por falta de provas,
invocando a presunção de inocência e salientando que a vítima não os reconheceu
em juízo. Subsidiariamente, requerem a desclassificação delitiva para o tipo do art.
180 do CP, o afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
3
vítima, a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria e a
imposição do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 197/206).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 218/223), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 19 de agosto de 2019,
nesta Comarca da Capital, WILLIAM DE SOUSA SILVA e JOÃO PAULO
SALOMÃO SOUZA previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante
grave ameaça, subtraíram, em proveito comum diversos produtos alimentícios
(peças de carne e de queijo) pertencentes à KIDELÍCIA MENDES COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, tudo avaliado em R$ 2.627,93 (dois mil seiscentos e vinte e sete
reais e noventa e três centavos).
Narra-se que SÉRGIO SANTOS DA SILVA estacionou o
veículo Fiat Fiorino da Empresa para realizar uma entrega em uma padaria e quando
retornou ao automóvel foi abordado por JOÃO PAULO e WILLIAM, os quais
simularam estarem armados e exigiram que SÉRGIO assumisse a condução do
automóvel, sendo certo que WILLIAM sentou no banco do passageiro e JOÃO
PAULO seguiu o automóvel de bicicleta.
Em dado momento, os roubadores mandaram SÉRGIO
estacionar a Fiorino e retiraram parte de sua carga. Prosseguiram até outro destino,
ainda mantendo SÉRGIO com sua liberdade restrita, e lá descarregaram o restante
da res furtiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
4
Ocorre
que
policiais
militares
foram
alertados
e
surpreenderam os roubadores, os quais esboçaram fuga, mas foram detidos em
seguida.
Ante tal quadro fático, JOÃO PAULO e WILLIAM foram
denunciados e processados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso
de agentes e restrição da liberdade da vítima, sendo certo que ao cabo de regular
instrução processual foram condenados sendo imposta a ambos a pena de 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 13 (treze) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso legal, razão pela qual se
insurgem.
Todavia, sem razão no inconformismo.
De início, observo que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do auto de fls. 13/14, e a autoria firmou-se cabalmente após a
colheita da prova oral.
Com efeito, a vítima SERGIO confirmou, em juízo, a
veracidade do relatado na inicial acusatória.
Disse que estava realizando uma entrega de mercadorias em
uma padaria e quando saiu do local foi abordado por dois sujeitos, os quais
anunciaram o assalto e exigiram que entrasse na Fiorino, no banco do passageiro.
Um dos roubadores ficou à distância, em uma bicicleta e o
outro passou a conduzir a Fiorino. Em dado local, estacionou o carro e saiu do
veículo, passando a descarrega-lo, com a ajuda de mais pessoas.
Voltou para o carro e rumou a outro local. Exigiu que a
vítima permanecesse de cabeça baixa e a liberou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
5
SERGIO então voltou à sede da Empresa vítima, pegou as
notas fiscais das mercadorias e foi a uma delegacia registrar a ocorrência.
Posteriormente, soube que as mercadorias foram recuperadas em uma residência.
Também reconheceu os roubadores na delegacia, mas não em juízo (v. mídia de fls.
139).
O policial AMAURY CHAIB SIQUEIRA CABRAL
narrou, em juízo, que participou das diligências que resultaram na prisão dos
apelantes. Disse que estava em patrulhamento e recebeu a notícia de que carga
roubada estava sendo descarregada na residência de JOÃO PAULO. Foram ao local
e avistaram JOÃO PAULO, o qual correu e virou a esquina, encontrando com
WILLIAM, sendo certo que ambos foram detidos. Disse que houve confissão
informal, de ambos, e que parte da res furtiva estava na casa de JOÃO PAULO, e o
restante na casa de WILLIAM (v. mídia de fls. 139).
No mesmo sentido, há o relato do policial ROGÉRIO
SOUTO DA COSTA (v. mídia de fls. 139).
Não há dúvidas, portanto, que os apelantes foram de fato os
autores do crime, sendo certo que a ausência de reconhecimento certeiro da vítima (a
qual permaneceu o tempo todo de cabeça baixa) em juízo não deve ensejar
absolvição por falta de provas, haja vista que ambos foram detidos logo após o
crime, em fuga, e que os bens roubados foram localizados na casa de ambos os
apelantes.
Sendo assim, e ponderando-se que não há razões para se
duvidar das palavras da vítima e dos policiais, conclui-se que era mesmo o caso de
condenação.
No que tange à tipificação, observo que não é o caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
6
desclassificação para o delito do art. 180 do CP. A bem da verdade, os apelantes
foram detidos logo após o crime, em lapso de tempo que não torna improvável a tese
de que teria havido a transferência do produto do roubo, pelos roubadores a
terceiros. Ademais, os policiais disseram que houve confissão informal e a vítima
relatou que a compleição física dos apelantes é compatível com a dos criminosos.
No que tange à dosimetria de pena, fixada a pena-base no
piso legal, assim deve ser mantida.
Na segunda etapa, foi ponderada a confissão, sem reflexos
na pena em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira e última fase, houve um aumento da pena em 3/8
(três oitavos), fração que se mostra adequada, razoável e proporcional considerando
que houve o concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.
Aliás, verifica-se que a vítima de fato foi mantida em poder
dos roubadores, por considerável período de tempo, sendo certo que não seria
necessária tal atitude para a concretização do crime, de modo que foi correta a
incidência da majorante correspondente.
Tem-se, portanto, que nada deve ser alterado, também
quanto à dosimetria de pena.
Por fim, observo que o regime inicial fechado se mostra
adequado, especialmente considerando as finalidades da pena, preventiva e
repressiva, ponderando-se aqui que os policiais narraram em juízo que além da
confissão quanto ao crime em tela, os roubadores disseram que corriqueiramente
praticavam crimes semelhantes, abordando vítimas aleatórias, o que indica que
regime diverso não seria apto ao resguardo do corpo social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1525225-31.2019.8.26.0050 -Voto no 12892
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
nos termos da fundamentação esposada, mantendo-se integralmente a r. sentença
recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento das
penas, e a guias de recolhimento definitivas.
Reinaldo Cintra
Relator